Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do réu, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" arma de fogo nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos.
2. Incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio, se comprovado nos autos os desígnios autônomos e a ausência de liame de subordinação entre eles. Assim, abordado o réu, horas depois, com a arma utilizada em homicídio, não há que se falar em post factum impunível.
3. Recurso conhecido e desprovido.